Tribunal: STF
Processo: RHC 54769
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-28
Data de publicação: 1976-09-28

Ementa:
- Recurso de Habeas Corpus. - Trancamento do inquérito policial. Se sua instauração fundou-se em razoável suspeita sobre a existência de infrações penais, não se configura o constrangimento ilegal aos supostos indiciados, ora pacientes. Em tais condições, correta a decisão impugnada que denegou o writ. 
II. Recurso não provido.